Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707294-60.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL DUARTE GUIRRA APELADO: SUELLEN FREIRE DA SILVA AGUIAR D E C I S Ã O Apelação interposta por Rafael Duarte Guirra (parte ré) contra a sentença de procedência parcial, no capítulo em que é condenado ao pagamento do valor atualizado do saldo devedor do financiamento do veículo objeto dos autos, assim como do valor dos tributos e multas por infração de trânsito imputados à parte autora, após a tradição do bem móvel. O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Concedido prazo ao apelante para comprovar de forma concreta e detalhada a alegada hipossuficiência financeira, apta a justificar a gratuidade de justiça (id 77167379), a parte colacionou os documentos de id 77463792 e ss. É o breve relato. DECIDO. Analiso o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. A Constituição da República (art. 5o, LXXIV) fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Dessa forma, a gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça dever ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. No caso concreto, constata-se que o réu exerce atividades laborativas como Terceiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e, nessa qualidade, aufere rendimentos líquidos entre R$ 6.078,00 e R$ 8.258,00, sem que tenham sido comprovadas a assunção de despesas extraordinárias, aptas a impactarem sua capacidade financeira. Concluo, portanto, que a parte apelante não comprovou suficientemente ser merecedora da gratuidade de justiça Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DOCUMENTOS INCAPAZES DE COMPROVAR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. O conjunto probatório trazido pelo ora Agravante e a declaração de hipossuficiência não foram suficientes para comprovar a incapacidade da parte de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, até mesmo porque não ficou demonstrada uma alteração de sua capacidade econômica. 3. O indeferimento do pleito relativo aos benefícios da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. O inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal exige mais do que a simples declaração, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois informa que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1769277, 07452559620228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 10.10.2023, publicado no DJE: 23.10.2023.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. BENESSE POSTULADA SOMENTE NA INSTÂNCIA RECURSAL. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE SEQUER ALEGADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE SOBREVIERA SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE PENÚRIA MATERIAL NÃO APRESENTADOS. BENEFÍCIO POSTULADO COM BASE EM MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. MUDANÇA INJUSTIFICADA DE POSIÇÃO JURÍDICA E QUE CONTRADIZ POSTURA PROCESSUAL ADOTADA AO LONGO DE TODO O CURSO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM. CASO CONCRETO. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E A INCIDÊNCIA À HIPÓTESE DA REGRA POSTA NO ART 99, § 2o, DO CPC. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O autor, após sucumbir em demanda indenizatória, interpôs recurso de apelação, postulando gratuidade de justiça e reforma da sentença que julgara improcedente sua pretensão. Penúria material alegada apenas em âmbito recursal com base em declaração de hipossuficiência. Postulação que nada esclarece acerca de alteração sofrida em condições de vida a justificar a falta de capacidade financeira surgida após a prolação de sentença desfavorável a seus interesses. Indícios mínimos não demonstrados de diminuição da condição econômica ostentada no curso do processo em primeira instância. 2. Situação concreta em que manifesta a falta de razoabilidade da postulação feita para alcançar benefício que suspenderá, respeitado o prazo prescricional, a exigibilidade de eventual condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. Requerimento representativo da assunção de posição jurídica incompatível com o proceder assumido em primeiro grau de jurisdição. Conduta contraditória (venire contra factum propium) que afasta a incidência ao caso concreto da regra posta no art. 99, § 2o, do CPC. 3. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 4. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1293989, 07213879420198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 21.10.2020, publicado no DJE: 5.11.2020.) No mais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Desta forma, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a parte apelante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator